Tribunal: TJDFT
Processo: 0745710-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. AUTUADO MULTIRREINCIDENTE. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. O entendimento que se consolidou no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é que a restrição da decretação da prisão preventiva, de ofício, prevista no art. 311, do CPP, não se aplica às situações de conversão de prisão em flagrante em preventiva, por força do disposto no art. 310, II, do mesmo diploma legal.
2. Além disso, no caso, a periculosidade concreta do agente, manifestada nas circunstâncias do crime, bem como o risco de reiteração delitiva, colhido dos antecedentes penais do réu, o qual é multirreincidente, impõem a decretação da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da paz social.
3. Ordem denegada.